Tribunal: TJDFT
Processo: 0735556-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735556-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO TEICHEIRA DE MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto com pedido de antecipação de tutela formulado por OSVALDO TEICHEIRA DE MOURA contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contratos de empréstimo com pedido de tutela de urgência n 0706765-88.2021.8.07.0017, em trâmite perante a Vara Cível do Riacho Fundo. Alega superendividamento e busca suspensão temporária da vigência dos contratos de empréstimo, com consequente interrupção de descontos das parcelas pelo prazo de seis meses, sem incidência de juros e sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo. Contudo, a decisão agravada teria deferido tão somente a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias para realização de acordo extrajudicial. Aduz que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstradas pela ação do Banco de Brasília de antecipação de débito sobre o adiantamento do 13o salário que seria creditado somente no dia 13 de setembro, deixando sua conta zerada e inviabilizando condições mínimas de sustento. Assim, pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “Ante ao exposto, requer o provimento do presente recurso para o fim de reformar a respeitável decisão do douto Juízo de primeiro grau, determinando-se a imediata suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos, seja consignado, seja do empréstimo pessoal, diretamente na conta corrente 100419-0, da agência 0050, do Banco de Brasília – BRB, de titularidade de Osvaldo Teicheira de Moura, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, sem a incidência de juros II. A intimação do Agravado, para, caso queira, venha apresentar contrarrazões no prazo legal;” A decisão impugnada foi assim lançada: “Recebo em parte a emenda apresentada. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, já anotada. Exclua-se dos autos a petição de ID 105286426 - fls. 04/16. OSVALDO TEICHEIRA DE MOURA propõe ação revisional de contratos com pedido de compensação financeira por danos morais, em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes já qualificadas. Narra o autor que é servidor aposentado do DER/DF e recebe mensalmente remuneração líquida no importe de R$ 4.404,18, em conta administrada pelo réu. Que, no dia 03/09/2021, ao verificar seu extrato, constatou que, no dia 01/09/2021, teve a totalidade desse valor descontado pelo réu, sob a rubrica de DEM EMPRÉSTIMO 13. Com isso, dirigiu-se a uma das agências do requerido e recebeu a informação de que o desconto se referiu ao pagamento de parcela de um empréstimo no valor de R$ 250.000,00, feito em janeiro/2021. Como desconhecia esse contrato, voltou à agência bancária no dia 06/09/2021. Nesta ocasião, recebeu a informação do gerente de que o anteriormente informado estava errado. Que os R$ 250.000,00 era uma margem de crédito concedida ao requerente. Que houve a contratação de três contratos de mútuos, na totalidade de R$ 206.337,57, sendo um de R$ 65.272,69 (em junho/2020, a ser pago em 96 parcelas de R$ 1.802,97), um de R$ 7.875,58 (em abril/2021, a ser pago em 120 parcelas mensais de R$ 132,20) e outro de R$ 133.189,30 (em maio/2021, a ser pago em 100 parcelas mensais de R$ 2.420,87). Após reconhecer esses negócios jurídicos, afirmou que houve a cobrança em dobro de dois empréstimos, em razão do desconto ocorrido em 01/09/2021. Em resposta, o gerente afirmou que o débito não foi destinado ao pagamento daqueles contratos, mas para quitar parcelas consignadas decorrentes de contrato de antecipação de 13o. Por conseguinte, no dia 13/09/2021, o réu promoveu outros dois descontos, sendo um de R$ 5.033,23, a título de DÉBITO VISA/MASTERCAD, e outro de R$ 2.071,46, sendo DEB EMPRÉSTIMO 13. Esses descontos foram pagos mediante a retenção total do décimo terceiro pago nessa data, no valor de R$ 7.104,69. Quanto ao desconto do cartão de crédito, afirma que "não sabe se deve esse valor". Que, ao consultar faturas passadas, identifica pequena movimentação e que, quando o pagamento não é feito no dia do vencimento, ocorre o desconto do valor da fatura em sua conta. Depois, no dia 01/10/2021, ao receber a remuneração de R$ 4.404,18, teve três descontos, sendo: R$ 2.487,34 (DEB EMPRÉSTIMO 13); R$ 25,40 (DÉBITO BRBPARCELADO); R$ 1.891,44 (DÉBITO BRBPARCELADO). Com isso, retornou à agência bancária para se informar sobre a natureza dos descontos. Nesse dia (13/10/2021), o gerente reiterou que os descontos sob a rubrica DEB EMPRESTIMO 13 não se referem a contratos de mútuo consignados, mas a um contrato de antecipação de 13o feito em março/2021. Que o desconto no dia 01/09 (R$ 4.404,18) não poderia ter ocorrido, pois o vencimento só ocorreria quando houvesse o crédito do 13o. Que o autor deveria ter solicitado o estorno dessa quantia. Mas, como foi proposta esta demanda, o gerente estava impedido de retornar o valor. Outrossim, alega que o gerente informou que o desconto de R$ 2.071,46, em 13/09/2021, foi feito nos termos desse contrato de adiantamento, isto é, no dia do creditamento do 13o. Contudo, como houve o desconto de R$ 5.033,23, para pagar a fatura do cartão de crédito, não houve a quitação do negócio. Com isso, o desconto remanescente, R$ 2.487,34, feito em 01/10/2021, foi feito para promover esse adimplemento. Quanto ao valor de R$ 24,50, aduz que se trata de desconto de "algum resíduo" não quitado por falta de saldo e que o de R$ 1.891,44 se refere a um dos contratos de empréstimo consignado, alhures mencionado. Com isso, afirma que o réu errou ao descontar o valor de R$ 4.404,18 no dia 01/09/2021, o que o impossibilitou de prover o próprio sustento, bem como gerou um efeito cascata no não pagamento dos demais empréstimos. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pede que os descontos dos empréstimos sejam limitados ao percentual de 30% de seus proventos, bem como que não incidam juros, suspendendo parte dos contratos vigentes e privilegiando-se a quitação dos mais antigos. Subsidiariamente, requer que as parcelas dos contratos sejam cobradas por boletos bancários. Pede, também, que o réu se abstenha de negativar seu nome. Por fim, pugna para que o requerido pague compensação financeira por danos morais. Em sede de tutela de urgência, pede a suspensão temporária dos descontos em sua conta, pelo prazo de seis meses, sem incidência de juros. No petitório de ID 107597477, fl. 135, afirma que após os descontos realizados pelo réu, restou em sua conta o saldo de apenas R$ 415,64 de seu salário no mês de novembro, bem como que recebeu comunicado do SERASA de que será restrito seu nome. Decido. Ponderando que o autor pretende a revisão dos ajustes ao fim de poder adimplir os contratos firmados, bem assim tendo em vista o mutirão promovido pelo Banco Central e parceiros neste mês de novembro de 2021 (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/mutirao-nacional-ira-renegociar-dividas-em-atraso-e-promover-educacao-financeira-ao-consumidor), suspenso o curso do processo pelo prazo de 30 dias, ao fim de o requerente comprovar a tentativa extrajudicial de renegociação da dívida com a parte ré. Prazo: 30 dias, sob pena de indeferimento. Circunscrição do Riacho Fundo, 4 de Novembro de 2021. ANDREIA LEMOS GONCALVES DE OLIVEIRA Juíza de Direito” Não realizado o preparo tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. A decisão do Juízo de origem de suspender o processo pelo prazo de 30 dias constitui providência viável e prudente, a qual não traz qualquer prejuízo ao autor. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de novembro de 2021